Tribunal: STF
Processo: ARE 1435514
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - INÉPCIA DA INICIAL QUANTO A UM DOS PEDIDOS - AUSENCIA DE CAUSA DE PEDIR - INTERESSE DE AGIR —AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - IRRELEVÂNCIA - APOSENTADORIA ESPECIAL - ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONDIÇÕES INSALUBRES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PARA COMUM - POSSIBILIDADE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - MULTA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS. 



    1 - A ausência de causa de pedir torna inepta a petição inicial, em relação a determinado pedido, impossibilitando a sua correta compreensão, a ampla defesa dos réus e a própria prestação jurisdicional, o que enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, por "ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo" (art. 485, IV, CPC/I5); 



    2- Não obstante a ausência de prévio requerimento administrativo, o interesse de agir se torna evidente nos casos em que o ente público contesta o mérito da ação; 



    3- O tempo de serviço especial, conforme ressalva estabelecida no § 40, do art. 40, da CF/88, é aquele decorrente de serviços prestados em condições prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado que, quando cumpridos os requisitos legais, assegura o direito à aposentadoria especial; 



    4- Exercendo o servidor uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde, é permitida a conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum para fins de concessão de aposentadoria; 



    5- A Constituição Federal veda a superposição de vantagens pecuniárias, a fim de evitar o efeito cascata, bem como a utilização do salário mínimo como fator indexador do adicional de insalubridade, não havendo, contudo, óbice legal ao estabelecimento de teto para base de cálculo do referido adicional calculado sobre os vencimentos do servidor; 



    6- A mera rejeição dos embargos de declaração não autoriza a condenação da multa prevista no art. 1.026 do CPC/15, sendo necessária a evidente intenção protelatória do recurso.“ (e-doc. 26).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 31).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 7º, inc. IV, da Constituição da República. Assevera contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, afirmando a existência de indevida vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo pelas Leis Complementares estaduais nº 9, de 1992, e nº 110, de 2005 (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Do adicional de insalubridade



    A apelante pretende, ainda, que seja reconhecida a ilegalidade da limitação da base de cálculo do adicional de insalubridade em três salários mínimos, devendo, ainda, incidir a referida vantagem sobre todas as verbas que compõe a remuneração.



    No âmbito do Município de Divinópolis, o adicional de insalubridade foi instituído pela Lei Complementar nº 09/92 e regulamentado pela Lei Complementar nº 110/05, que assim dispõe: 



    Art. 104. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus ao seguinte adicional. 



    §1º Nos casos de atividades insalubres o servidor perceberá o adicional respectivamente 40%, 20% e 10% sobre o vencimento do cargo efetivo limitando a base de cálculo a 03 (três) salários mínimos, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. 



    Sobre a impossibilidade de utilização do salário mínimo como fator indexador para base de cálculo de vantagens a serem pagas aos servidores públicos, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 565.714-1/SP, em repercussão geral do tema, editou a seguinte súmula vinculante: 



    Súmula Vinculante nº 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. (grifei) 



    No julgamento do referido recurso extraordinário, ao reconhecer que a legislação local não teria sido recepcionada pela Constituição Federal, ao estabelecer como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo, o STF também firmou entendimento no sentido de que, a inconstitucionalidade do fator indexador não permite ao Judiciário a alteração da base de cálculo, sob pena de atuar, indevidamente, como legislador. 



    Contudo, o caso dos autos se difere da tese jurídica analisada pelo STF, haja vista que a legislação local de regência não estabelece o salário mínimo como fator indexador, mas, tão somente, impõe a observância do teto definido para a base de cálculo, o que, por sua vez, não encontra óbice legal. 



    Em relação ao pedido de incidência do adicional de insalubridade sobre todas as verbas que compõe a sua remuneração, igualmente não há como atender ao pleito da apelante. Isso porque, após a edição da EC 19/98, a Constituição Federal passou a determinar que os acréscimos percebidos pelos servidores públicos fossem calculados apenas sobre o vencimento básico, excluindo as gratificações, buscando com isso afastar o efeito cascata, gerado pela consideração de uma vantagem repetidamente sobre a outra para cálculo de proventos. 



    Assim, com a redação da referida Emenda 19/98, passou a prever o art. 37, inciso XIV da CR/88: 



    Art. 37 (...) XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 



    Dessa forma, a Constituição Federal passou a vedar a superposição de vantagens pecuniárias, ou seja, as gratificações ou adicionais percebidos pelos servidores não podem mais incidir na base de cálculo dos acréscimos posteriormente concedidos.” (e-doc. 26).



    5. Como se pode perceber, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos, asseverou a adequação da hipótese ao contido no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, ante a impossibilidade de alteração, pelo Judiciário, da base de cálculo do adicional de insalubridade. Asseverou, ainda, a Corte de origem, inexistir vinculação do benefício mencionado ao salário mínimo. Desse modo, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos e da legislação local seria possível eventualmente acolher os argumentos do recorrente e concluir de forma diversa do consignado pelo TJMG, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 26, p. 22), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça concedida à recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator